Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. ADEQUADA.
1. No processo de execução o mecanismo de defesa cabível são os embargos à execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo.
2. No caso em apreço, o instrumento de defesa eleito foi formulado em obediência a decisão que acolheu a ação apresentada.
3. Deu-se provimento ao recurso.